Tribunal: TJMT
Processo: 1010174-73.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010174-73.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (ADVOGADO), MONICA DEVEZA PACIELLO GONCALVES - CPF: 878.412.317-68 (AGRAVANTE), EDUARDO MENEZES GONCALVES - CPF: 205.810.681-49 (AGRAVADO), WRREIGHAN DE JESUS MEDEIROS - CPF: 008.562.981-23 (AGRAVADO), CAMILA DANIELA DE OLIVEIRA MEDEIROS - CPF: 023.873.641-55 (AGRAVADO), WASHINGTON WILKER DE JESUS MEDEIRO - CPF: 009.027.021-57 (AGRAVADO), MIRIANE DE SOUZA FERREIRA MEDEIRO - CPF: 031.117.111-70 (AGRAVADO), WILLIAN DE JESUS MEDEIRO - CPF: 014.422.751-70 (AGRAVADO), LAY HANDER TOMAZ MEDEIROS - CPF: 022.917.811-11 (AGRAVADO), PAULO EURICO MARQUES LUZ - CPF: 432.687.221-72 (ADVOGADO), CAMILA DANIELA DE OLIVEIRA MEDEIROS - CPF: 023.873.641-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PARTILHA DE BENS – DECISÃO QUE DEFERIU EM PARTE TUTELA DE URGÊNCIA E DETERMINOU QUE O
CÔNJUGE MEEIRO COMPROVE OU EFETUE O DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR ATINENTE À PARCELA VENCIDA EM 14/07/2018, REFERENTE À VENDA DE BEM IMÓVEL DO CASAL (FAZENDA PALMITAL) – PRETENSÃO DE QUE SEJA DETERMINADO O DEPÓSITO DAS DEMAIS PARCELAS – DESNECESSIDADE – PODER GERAL DE CAUTELA ATENDIDO -
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A pretensão da Autora/agravante é ver declarado nulo o negócio jurídico que reputa ter sido simulado por seu ex-cônjuge e que envolve bem comum do casal, e que, por isso, tem como fundamento possível violação a direito de meação.

Constata-se que o Juízo buscou garantir o resultado prático de partilha do bem, que supostamente integra o patrimônio comum dos ex-cônjuges MÔNICA (autora) e EDUARDO (primeiro requerido), mas que teria sido vendido aos demais requeridos, sem o consentimento daquela primeira, na constância do casamento.

Ainda que a agravante busque, na ação principal, desconstituir o negócio realizado entre os agravados, fato é que na decisão interlocutória agravada, ao se determinar que o agravado Eduardo deposite parte considerável do valor das prestações mencionadas pela agravante, inexiste ordem que efetivamente traga algum prejuízo à recorrente, mormente porque, além do deferimento de depósito das parcelas de 14/07/2018 e 14/07/21019, este último noticiado nos autos, ainda existe mais uma parcela pendente de pagamento pelos compradores, em 14/07/2020.

Em sede de cognição sumária e não exauriente, não se vê, por ora, razão para a modificação da decisão recorrida, uma vez que já houve o deferimento de depósito judicial de parte considerável das parcelas mencionadas pela Requerente, suficientes para assegurar o resultado prático da demanda.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por MÔNICA DEVEZA PACIELLO GONÇALVES, em face de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Partilha de Bens, ajuizada em desfavor de EDUARDO MENEZES GONÇALVES E OUTROS, que deferiu, em parte, a tutela de urgência e determinou que o cônjuge meeiro comprove ou efetue o depósito judicial do valor atinente à parcela vencida em 14/07/2018, referente à venda de bem imóvel do casal (Fazenda Palmital, localizada no Município de Juara), no prazo de 15 dias, sob as penas da lei, permanecendo os compradores na posse no imóvel, até ulterior deliberação/definição.

Em suas razões, a agravante sustenta que o Agravado EDUARDO MENEZES GONÇALVES, vendeu o imóvel da Fazenda Palmital (que pertencia à ambos por comunhão parcial de bens do casal) a terceiros (outros agravados) de maneira fraudulenta, visando com que a Agravante não participasse da partilha do referido bem imóvel ou então do proveito econômico (dinheiro) dele advindo.

Anota que referido imóvel foi vendido pelo valor de R$ 4.499.000,00 (quatro milhões quatrocentos e noventa e nove mil reais), e que o agravado recebeu os valores das parcelas com vencimento em 14/07/2015; 14/10/2015; 14/11/2015; 14/07/2016; 14/07/2017 e 14/07/2018, perfazendo até a presente data a quantia aproximada de R$ 3.115.800,00 (três milhões cento e quinze mil e oitocentos reais), superando em R$ 866.300,00 (oitocentos e sessenta e seis mil e trezentos reais) a meação que cada cônjuge teria direito.

Assevera que o cônjuge/agravado Eduardo já recebeu quase que a totalidade dos valores provenientes da venda do bem e, por outro lado, mesmo constando como vendedora do imóvel no instrumento particular, a cônjuge/agravante Monica recebeu, até a presente data, tão-somente a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Registra que já foram deferidas tutelas de urgência, para que os valores das respectivas parcelas com vencimento em 14/07/2018 viessem para o processo (ID 23508223-pág. 1-4; 23508224-pág. 1-2) e 14/07/2019 (ID 23509069-pág1-3), porém apenas o valor da parcela vencida em 14/07/2019 foi depositado judicialmente.

Fala da necessidade de ser trazido ao processo, também, os valores das demais parcelas já recebidas pelo cônjuge meeiro com a venda do imóvel (fazenda Palmital), ante a partilha do patrimônio do casal que haverá futuramente de ocorrer, e que a afirmação do Agravado de impossibilidade do depósito judicial do valor da parcela vencida em 14/07/2018 só corrobora o receio do perigo de dano e do risco ao resultado útil do processo.

Anotando a presença dos requisitos legais, pede pela concessão da tutela de urgência para que todo conteúdo econômico obtido com o bem imóvel (fazenda Palmital) seja depositado judicialmente (parcelas vencidas em 14/07/2015; 14/10/2015; 14/11/2015; 14/07/2016 e 14/07/2017) ou, alternativamente, que seja trazido ao processo pelo cônjuge meeiro/Agravado, apenas o valor correspondente a parcela com vencimento em 14/07/2017, a qual seria suficiente para resguardar a meação da cônjuge meeira/Agravante.

No mérito, requer seja provido o recurso para reformar a decisão agravada, a fim de determinar ao Agravado que efetue o depósito judicial dos valores referentes às parcelas com vencimento em 14/07/2015, 14/10/2015, 14/11/2015, 14/07/2016 e 14/07/2017, ou, alternativamente, o depósito judicial apenas do valor da parcela com vencimento em 14/07/2017.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 42827955).

Contraminuta da parte agravada EDUARDO MENEZES GONÇALVES (ID 46242468).

Sem contraminuta dos agravados WRREIGHAN DE JESUS MEDEIROS, CAMILA DANIELA DE OLIVEIRA MEDEIROS, WASHINGTON WILKER DE JESUS MEDEIROS, MIRIANE DE SOUZA FERREIRA MEDEIROS, WILLIAN DE JESUS MEDEIRO e LAY HANDER TOMAZ MEDEIROS (ID 46764458).

Instado a se manifestar a d. Procuradoria Geral da Justiça deixou de opinar ante a ausência de interesse público (ID 46961953).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Partilha de Bens e pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por MONICA DEVEZA PACIELLO GONÇALVES em face de Eduardo Menezes Gonçalves, Wrreighan de Jesus Medeiros (sócio administrador da empresa Casa Rural), Camila Daniela de Oliveira Medeiros, Washigton Wilker de Jesus Medeiros, (sócio da empresa Casa Rural), Miriane de Souza Ferreira Medeiros; Willian de Jesus Medeiros, (sócio da empresa Casa Rural), Lay Hander Tomaz Medeiros, (sócio administrador ou dono da empresa Supermercado Abc).

Pretende a declaração de nulidade do negócio jurídico de compra e venda de imóvel rural (990,480 hectares da FAZENDA PALMITAL), por vício resultante de erro e dolo visando fraudar partilha; a restituição da posse da Autora, haja vista que foi esbulhada clandestinamente pelos Réus, ou, alternativamente, requer que 50% do valor do negócio de compra e venda seja destinado ao pagamento da Autora a título de partilha do imóvel; e, por fim, seja julgado procedente o pedido para que todos os bens do casal sejam partilhados por igual.

Pretende a Requerente, nesta oportunidade, a concessão/ampliação da tutela de urgência, para que o Requerido Eduardo Menezes Gonçalves, efetue o depósito judicial em conta vinculada a este processo, das parcelas com vencimento em 14/07/2015; 14/10/2015; 14/11/2015; 14/07/2016; 14/07/2017 e 14/07/2018.

Porém, ao analisar o petitório, o Magistrado de piso deferiu, em parte, a tutela de urgência e determinou que o cônjuge meeiro comprove ou efetue o depósito judicial tão somente do valor atinente à parcela vencida em 14/07/2018, referente à venda de bem imóvel do casal (Fazenda Palmital, localizada no Município de Juara), no prazo de 15 dias, sob as penas da lei, permanecendo os compradores na posse no imóvel, até ulterior deliberação/definição.

Inconformada, a parte autora interpôs o presente agravo de instrumento almejando a reforma do decisum, a fim de que seja determinado ao Agravado que efetue o depósito judicial dos valores referentes às parcelas com vencimento em 14/07/2015, 14/10/2015, 14/11/2015, 14/07/2016 e 14/07/2017, ou, alternativamente, o depósito judicial apenas do valor da parcela com vencimento em 14/07/2017.

Pois bem.

Colhe-se dos autos que a pretensão da Autora/agravante é ver declarado nulo o negócio jurídico que reputa ter sido simulado por seu ex-cônjuge e que envolve bem comum do casal, e que, por isso, tem como fundamento possível violação a direito de meação.

Observa-se que o juízo singular fundamentou a primeira ordem liminar de depósito judicial nos seguintes termos:

“Logo, no caso em exame considerando a prova documental produzida até o momento, em especial às fls. 145/157, cópia de Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural, onde figura o Requerido Eduardo Menezes Gonçalves, como vendedor de imóvel rural, no qual estaria situada a ‘Fazenda Palmital’, a qual teria sido adquirida “pela autora na constância da relação conjugal com o 1o Réu,” fl. 17, bem como levando em consideração que não foi realizada a partilha, diante deste contexto preambular, é possível verificar que em sede de cognição sumária, a urgência noticiada, em razão da probabilidade do direito e perigo de dano, ou no mínimo “o risco ao resultado útil do processo.”.” (ID 421060978, p. 9/14)

Constata-se que o Juízo buscou garantir o resultado prático de partilha do bem, que supostamente integra o patrimônio comum dos ex-cônjuges MÔNICA (autora) e EDUARDO (primeiro requerido), mas que teria sido vendido aos demais requeridos, sem o consentimento daquela primeira, na constância do casamento.

Verifico no andamento processual do feito o seguinte despacho proferido pelo Juízo, datado de 02/08/2019:

“Observa-se às fls. 797, foi noticiado o depósito judicial da parcela com vencimento em 14.07.2019, ao que consta, conforme determinado por este Juízo às fls. 779/780, em sede de tutela urgência.”

Desta forma, ainda que a agravante busque, na ação principal, desconstituir o negócio realizado entre os agravados, fato é que na decisão interlocutória agravada, ao se determinar que o agravado Eduardo deposite parte considerável do valor das prestações mencionadas pela agravante, inexiste ordem que efetivamente traga algum prejuízo à recorrente, mormente porque, além do deferimento de depósito das parcelas de 14/07/2018 e 14/07/21019, este último noticiado acima, existe ainda mais uma parcela pendente de pagamento pelos compradores, em 14/07/2020, diante do que consta no ID 23807693 - Pág. 3.

Portanto, em sede de cognição sumária e não exauriente, não se vê, por ora, razão para a modificação da decisão recorrida, uma vez que já houve o deferimento de depósito judicial de parte considerável das parcelas mencionadas pela Requerente no ID 23807693 - Pág. 8, suficientes para assegurar o resultado prático da demanda.

Nesse sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. PERÍCIA JUDICIAL. ABSTENÇÃO DE ATOS DE EXECUÇÃO MATERIAL COM ALTERAÇÃO FÍSICA DO IMÓVEL. PODER GERAL DE CAUTELA. EFICÁCIA GLOBAL DA ATIVIDADE JURISDICIONAL. PROPÓSITO DE PRESERVAÇÃO DOS ELEMENTOS HÁBEIS A POSSIBILITAR A AFERIÇÃO DO JUSTO VALOR DA FUTURA INDENIZAÇÃO PELA EXPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL. RAZOABILIDADE. PECULIARIDADES. CELERIDADE PROCESSUAL. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA REALIZAÇÃO, CONCLUSÃO E APRESENTAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Malgrado assista razão ao agravante ao asseverar que o artigo 15 do Decreto no 3.365/41, ao disciplinar a imissão provisória na posse, em caso de alegação de urgência, condiciona tal provimento tão somente ao depósito da quantia arbitrada, independente da citação do réu, é de se ter em conta que, in casu, o Magistrado motivou seu convencimento na necessidade de se preservar a apuração do justo valor da indenização, com implícito suporte no poder geral de cautela.
É fato que o poder geral de cautela atua como poder integrativo de eficácia global da atividade jurisdicional. Ou seja, corresponde ao poder do juiz em determinar ou adotar medidas de prevenção contra um dano iminente, visando à declaração de um direito e a sua garantia, encontrando seu fundamento na necessidade de se preservar a eficácia das manifestações jurisdicionais ante o decurso do tempo exigido pela tramitação processual, hábil a provocar ou ensejar variações irremediáveis não só nas coisas como nas pessoas e relações jurídicas substanciais envolvidas no litígio.
(...) Deve, pois, o Juízo de origem, adotar todas as medidas positivas e necessárias à efetivação plena, rápida e eficaz da decisão aqui hostilizada, à qual se acresce, apenas, a título de parcial reforma e a bem da razoabilidade e da celeridade processual, a fixação do prazo de 10 (dez) dias ao perito judicial para a realização, conclusão e apresentação em juízo do seu laudo técnico, sob pena de ter os seus honorários eventualmente já fixados reduzidos à metade, devendo aquele Juízo proceder com a intimação do expert no tempo oportuno, acaso ainda não tenha iniciado a sua análise pericial. 8. Agravo de Instrumento que se dá parcial provimento. Decisão unânime.” (TJ-PE, Agravo de Instrumento no 0010219-73.2013.8.17.0000, Rel. Luiz Carlos de Barros Figueirêdo, 3a Câmara de Direito Público, julgado em 20/03/2014). Destaquei.

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DESFAZIMENTO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE RELÓGIO DA MARCA ROLEX. DETERMINAÇÃO DE INALIENABILIDADE PROVISÓRIA DO BEM, MEDIANTE DEPÓSITO JUDICIAL DA TOTALIDADE DO VALOR VENAL INDICADO PELA VENDEDORA, ORA AGRAVANTE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA REJEITADA. FUNDAMENTAÇÃO SUSCINTA QUE NÃO SE CONFUNDE COM A FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. MÉRITO. AGRAVADO COLECIONADOR DE RELÓGIOS, VISANDO A COMPRA ESPECÍFICA DO RELÓGIO ROLEX, MODELO DAYTONA, SERIAL OD62349. OBSERVÂNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO PELO JUÍZO A QUO. INALIENABILIDADE PAUTADA NO PODER-DEVER GERAL DE CAUTELA. ART. 297, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA OU DANO REVERSO À AGRAVANTE, EM RAZÃO DO DEPÓSITO JUDICIAL DA INTEGRALIDADE DO VALOR DO BEM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 2. No mérito, cinge-se a controvérsia recursal na correição de decisão interlocutória que, mediante prestação de caução do valor do objeto litigioso de ambas as partes, determinou a proibição da venda de relógio pela parte agravante, até o fim do imbróglio processual. 3. Analisando-se detidamente os autos, verifica-se que o Juízo a quo fundamentou a concessão liminar de inalienabilidade de relógio da marca Rolex, modelo Daytona, serial OD62349, requerido pela parte promovida, ora agravada, pela verificação da probabilidade do direito e perigo de dano ao agravado, mediante o comprovante de depósito correspondente ao valor de R$ 53.543,50 (cinquenta e três mil quinhentos e quarenta e três reais e cinquenta centavos), bem quanto do valor que aduz a agravante como faltante ao total adimplemento do valor do referido relógio, qual seja, R$ 4.656,50 (quatro mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos), pela parte agravada. 4. Ademais, válido ressaltar que, conforme relatado pelo agravado, no que tange ao risco da perda do objeto da ação, porquanto o consumidor/agravado é colecionador de relógios da marca Rolex. Sendo colecionador, os detalhes de cada produto fazem a diferença, por isso a insistência não apenas em haver o dinheiro de volta ou outro produto semelhante, mas em especial pelo modelo daytona, serial OD62349. Deste modo, sendo vendido produto distinto, haverá a perda do objeto da ação para o consumidor, colecionador. 5.
Nesse contexto, evidencia-se, a observância do poder-dever geral de cautela pelo Juízo a quo, a teor do art. 297, CPC, que permite ao julgador a determinar medidas cautelares inominadas que entender adequadas, a fim de dar eficácia à atividade jurisdicional e garantir o direito do jurisdicionado, quando as medidas típicas não se apresentarem adequadas para tanto, o que ocorre no caso dos autos, que versa sobre situação emergencial, razão pela qual deve ser mantida a inalienabilidade do objeto litigioso até ulterior deliberação do Juízo a quo.
6. Dessa forma, neste actio processual, não vislumbro reproche na decisão vergastada, que observou não só os requisitos necessários à concessão de tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ao agravado, mas também observou o poder-dever geral de cautela ao determinar a inalienabilidade de relógio em epígrafe, porquanto necessária as exatas especificações do relógio rolex, modelo daytona, serial OD62349 - para que o processo em liça mantenha pertinência ao seu resultado útil. 7. Recurso conhecido e não provido.” (TJ-CE, Agravo de Instrumento no. 0624159-52.2019.8.06.0000, 3a Câmara Direito Privado, Relator(a): LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, Data do julgamento: 11/03/2020). Destaquei.

Diante dessas considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020